Tribunal: TJES
Processo: 0003449-61.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003449-61.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CASTORINO FACHETTI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0003449-61.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CASTORINO FACHETTI

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, § 1º, III, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONFIGURAÇÃO DO CRIME. REANÁLISE DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO REDUÇÃO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NEM ALTERAÇÃO PARA LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por réu condenado pelo crime de apropriação indébita (art. 168, § 1º, III, c/c art. 71, ambos do Código Penal), com pena fixada em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade), e pagamento de 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da prestação pecuniária, a substituição da prestação de serviços à comunidade pela limitação de final de semana e a exclusão do valor fixado a título de danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas que justifiquem a absolvição do réu quanto ao crime de apropriação indébita; (ii) analisar a proporcionalidade das penas restritivas de direitos impostas, com destaque para a prestação pecuniária e a substituição da prestação de serviços à comunidade; (iii) avaliar a legalidade da fixação do valor de reparação mínima por danos materiais, considerando a ausência de indicação expressa do montante na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de apropriação indébita se configura pela posse legítima da coisa alheia móvel pelo agente, que dela se apropria como se fosse sua. No caso concreto, a materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por testemunhos e documentos, indicando que o réu, funcionário da empresa vítima, apropriou-se de valores pagos por clientes, excluindo notas promissórias do sistema e depositando cheques em sua conta pessoal, causando prejuízo de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais). A negativa do acusado não encontra respaldo nas provas produzidas.
4. Quanto às penas restritivas de direitos, a fixação da prestação pecuniária no patamar determinado respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do delito e o prejuízo causado. Não se verifica ilegalidade na substituição da prestação de serviços à comunidade por limitação de final de semana, que seria insuficiente para os fins de reprovação e prevenção.
5. A fixação do valor mínimo para reparação de danos materiais atende ao disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sendo suficiente o pedido expresso na denúncia, realizado no caso concreto. Apesar da recente mudança jurisprudencial que exige a indicação do montante na peça inicial (REsp 1.986.672/SC, STJ, 2023), tal entendimento não se aplica a denúncias anteriores à data da decisão, em respeito à segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 168, § 1º, III, e 71; Código de Processo Penal, art. 387, IV; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.
Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: TJES, APCr 0012752-53.2012.8.08.0044, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Julg. 06/12/2021, DJES 16/12/2021;
STJ, HC 862.845, Proc. 2023/0380331-5, SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Julg. 10/12/2024, DJE 17/12/2024;
STJ, AgRg-REsp 2.029.732, Proc. 2022/0306697-5, MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Julg. 22/08/2023, DJE 25/08/2023;
STJ, AgRg-AREsp 2.510.396, Proc. 2023/0427852-8, SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Julg. 16/04/2024, DJE 23/04/2024.

Vitória, 17 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003449-61.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CASTORINO FACHETTI

Advogado(s) do reclamado: CARLA SIMONE VALVASSORI

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal
interposto
por
CASTORINO FACHETTI
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina
(
id. 11070199
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, à
s
fl
s
. 02/0
3
dos autos físicos, narra o seguinte:

[...] nos anos de 2011 a 2013, nesta cidade e comarca, o denunciado apropriou-se indevidamente do valor aproximado de R$ 47.000,00 (Quarenta e sete mil reais), de forma continuada, pertencente à Empresa Estaca - Estação de Tratamento de Madeiras LTDA. - ME, representada por seu sócio e administrador Emílio Entringer Júnior, conforme se observa da notícia crime de fls. 02/03.

Depreende-se que, o denunciado foi contratado pela empresa para trabalhar na condição de empregado responsável pelo recebimento de contas da empresa.

Extrai-se que, o denunciado, no exercício de suas funções, apropriou-se de mais de 100 (cem) cheques da empresa, notas e valores em espécie, sendo confirmado através do Of. Nº 84/2013 e documentos às fls. 204/238, causando um prejuízo de aproximadamente R$ 68.000,00 (Sessenta e oito mil reais) à pessoa jurídica em questão.

Afere-se que, o denunciado ajuizou reclamação trabalhista contra a empresa, autos nº 0118100-60.2012.5.17.0141, no qual ficou comprovado por meio de vários documentos e cheques juntados e confirmado por sentença, transitada em julgado (fls. 254/260), a prática de apropriação indevida pelo denunciado no valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), aproveitando-se da função exercida.

Consta ainda que, o denunciado além de ter desviado da empresa valores e depositado em sua conta, adquiriu veículos que não condiziam com sua realidade de vida, sendo incompatíveis com o seu salário na época dos fatos. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a

m
agistrad
a
a
quo,
julgando

procedente a pretensão punitiva estatal,

condenou o apelante
nas sanções do
art
igo
168, § 1º, inciso III, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
, bem como
a
o pagamento de
152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa
,

à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.
Ao final, a pena corpórea foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Ao apresentar
razões recursais
,
acostadas no id.
11070211, a defesa almeja a absolvição do réu por insuficiência probatória. De forma subsidiária, postula
a reanálise das penas restritivas de direitos, a fim de reduzir a prestação pecuniária imposta
e estabelecer limitação de final de semana
. Por fim, requer a exclusão do valor fixado a título de danos materiais causados.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Inicialmente, no que pertine ao
pedido de absolvição
do recorrente quanto ao crime de apropriação indébita, disposto no artigo 168, do Código Penal, tenho que
não merece prosperar
, pelos fundamentos de fato e de direito que passo a expor.

Nesse ponto, imperioso transcrever a conduta prevista no mencionado dispositivo legal,
in verbis
:

Art. 168.
Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Aumento de pena

§ 1º
A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa:

[...]

III - em razão de ofício, emprego ou profissão
.

Dessa forma, para que se configure o crime de apropriação indébita, pressupõe-se que
i)

a vítima entregue voluntariamente o bem, de modo que é legítima a posse ou detenção do bem pelo agente delituoso, com concordância expressa ou tácita do proprietário;
ii)

a posse ou detenção exercida pelo agente deve ser desvigiada;
iii)

a ação deve recair sobre coisa alheia móvel, e;
iv)

o agente deve agir como se a coisa dele fosse.

Partindo dessa premissa, após analisar detidamente os autos, vislumbro que a
materialidade
restou devidamente comprovada por meio dos documentos anexados às fls. 16 e 116/160 dos autos físicos.

De igual modo, os elementos dispostos nos autos também evidenciam a
autoria
delituosa por parte do ora apelante, pelas razões que passo a dissertar.

Prefacialmente, saliento que a testemunha Emílio Entringer Júnior, representante da empresa Estaca – Estação de Tratamento de Madeiras Ltda – ME, ao ser ouvido em juízo (
link
de audiência incluso ao id. 11070193), relatou que o apelante foi contratado para trabalhar como “office boy” na empresa, ocasião em que passou a ter uma relação de amizade com seu filho, chamado Emílio Neto.

Disse que a empresa efetuava vendas com a utilização de notas promissórias, de forma que o réu era a pessoa responsável por realizar o serviço de cobrança, sendo que em determinado momento, ele passou a chegar mais cedo e excluir do sistema as notas promissórias, apropriando-se dos valores recebidos dos clientes. Ainda, contou que o recorrente também se apropriava de cheques e os depositava diretamente em sua conta bancária pessoal.

A testemunha asseverou que começou a desconfiar do réu quando ele passou viver com padrão de vida incompatível com seu salário à época dos fatos, adquirindo, por exemplo, carros de luxo. Por fim, disse que quem descobriu os fatos foi a funcionária Maraísa.

Por sua vez, a testemunha Maraísa Fontana, ao ser ouvida em juízo (mídia inclusa em
link
disposto no id. 11069771), esclareceu que trabalhava na empresa Estaca Ltda., quando começou a ter um sumiço de várias notas promissórias referentes às transações da empresa. Disse que as notas não apareciam no sistema do computador como “recebidas”, além de estarem com
status
de canceladas.

Contou que em decorrência disso, Emílio Neto entrou em contato com alguns clientes dos quais as notas haviam sido canceladas e obteve informações de que todas já tinham sido pagas ao réu, que era a pessoa responsável por receber o pagamento das promissórias, motivo pelo qual a declarante e Emílio Neto passaram a desconfiar do recorrente, sobretudo porque, ao mesmo tempo dos acontecimentos, o acusado trocou seu antigo veículo para um de maior valor.

Cabe ressaltar, ainda, o depoimento judicial prestado pela testemunha José Claudionor (mídia inclusa em
link
disposto no id. 11069771), funcionário da empresa à época do crime. Na oportunidade, informou que era a primeira pessoa a chegar no local de trabalho e, logo em seguida, o acusado chegava. Contou que ficou sabendo dos fatos através de uma reunião realizada, na qual Emílio acusou o apelante de se apropriar de valores da empresa.

Já a testemunha Evaldo Furlan, ao ser ouvida na esfera judicial (mídia inclusa em
link
disposto no id. 11069771), afirmou que era cliente da empresa e, na época, Emílio lhe disse que um dos seus funcionários havia subtraído alguns cheques. Relatou, também, que realizou um pagamento que devia ao estabelecimento diretamente para o réu, por meio de um cheque.

Quanto ao réu, nas duas oportunidades em que foi interrogado (fls. 27/28 dos autos físicos e mídia inclusa em
link
disposto no id. 11070193), negou a autoria dos fatos, dizendo que não mexia no computador da empresa e que nunca deu baixa em notas fiscais. Afirmou, também, que, por algumas vezes, Emílio Neto pediu que o apelante depositasse cheques em sua conta pessoal para fugir do imposto de renda, dizendo que quando precisasse dos valores, solicitaria.

Todavia, em que pese a negativa de autoria por parte do acusado,
da
s
prova
s
acima demonstrada
s
, é incontroverso que
Castorino Fachetti, funcionário da empresa Estaca – Estação de Tratamento de Madeiras LTDA – ME, se valendo da função de responsável pelo recebimento de cheques e
de
pagamentos de notas promissórias, apropriou-se dos valores recebidos, totalizando um prejuízo
de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) à empresa,
configurando-se, portanto, o crime de apropriação indébita.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. [...] 2. Mérito.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação à apelante em relação ao crime de apropriação indébita, tendo em vista a posse dos bens pela ré sem vigilância da vítima
. Conduta desclassificada para o crime previsto no art. 168 do Código Penal e pena readequada. [...] 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. (TJES; APCr 0012752-53.2012.8.08.0044; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 06/12/2021; DJES 16/12/2021).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA
. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/3. REGIME PRISIONAL. MAUS ANTECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...].
6. A causa de aumento de pena foi corretamente aplicada, pois a paciente recebeu a coisa em razão de emprego, configurando a causa de aumento prevista no art.
168
, §1º,
III
, do Código Penal
.
7. O regime inicial semiaberto foi considerado proporcional e razoável, tendo em vista os maus antecedentes da ré e a pena imposta, conforme jurisprudência do STJ.
I
V. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(STJ
; HC 862.845; Proc. 2023/0380331-5; SP; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 17/12/2024).

Por todo o exposto,
a tese absolutória não merece prosperar,

devendo ser mantida a condenação do apelante quanto ao crime previsto no artigo
168
,
§ 1º, inciso III,
do Código Penal.

Prosseguindo na análise das insurgências, a defesa pleiteia a reanálise das penas restritivas de direitos impostas e, nesse particular, almeja a redução da
pena de
prestação pecuniária para
o
quantum
de
01 (um) salário-mínimo e o estabelecimento d
e
limitação de final de semana.

Nesse ponto, é sabido que a fixação das penas restritivas de direitos é feita de acordo com o livre convencimento do juiz, o qual deve, contudo, observar as peculiaridades do caso concreto, utilizando-se para tanto de critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, sempre, de acordo com as determinações contidas no artigo 44, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

§ 1º (VETADO)

§ 2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

§ 3º Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

§ 4º A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.

§ 5º Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.

Sobre o tema, saliento, ainda, que “
a substitutividade da pena privativa de liberdade por restritivas de direito insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão em casos de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
” (STJ: HC 313.675/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. Em 01.12.2015).

Desse modo, da análise do caso em tela, não vislumbro qualquer ilegalidade por parte da magistrada sentenciante, que substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos seguintes termos:

“
Nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a saber:
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO VALOR DE 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS
vigentes à época do fato, e
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU A ENTIDADES PÚBLICAS
,
a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal, por se revelarem as mais adequadas, necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção do crime”.

Dito isso, entendo que a prestação pecuniária fixada pelo Juízo
a quo
se revela proporcional à grave conduta delituosa praticada pelo acusado, especialmente considerando-se o valor exorbitante de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) de prejuízo causado ao estabelecimento comercial, motivo pelo qual não há que se falar em redução para 01 (um) salário-mínimo. No mesmo sentido, a alteração da prestação de serviços à comunidade pela limitação de final de semana, a meu sentir,
não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção
de novos

delitos,
sendo insuficiente ao presente caso.

Por fim, a defesa se insurge quanto ao valor fixado a título de danos
materiais
causados, sob o argumento de que o Ministério Público
de 1º grau
quedou-se inerte em apontar o valor pretendido.

Inicialmente, destaco que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

Art. 387
. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...]”.

Sobre o tema, sabe-se que o referido dispositivo legal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, devendo ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos materiais causados pela infração.

Por sua vez, saliento que, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos materiais, exige-se a existência de pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória,
à
s
fl
s
. 02/0
3
dos autos físicos
. Nesse sentido, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
A existência do dano moral ipso facto é satisfatoriamente debatida ao longo do processo, já que o réu se defende dos fatos imputados na denúncia, porventura ensejadores de manifesta indenização, justamente para que não acarrete postergação do processo criminal. Assim, é possível a fixação de um mínimo indenizatório a título de dano moral, sem a necessidade de instrução probatória específica para fins de sua constatação (existência do dano e sua dimensão). 3. Passa-se, assim, a adotar o posicionamento da Sexta Turma desta Corte, que não exige instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, bastando que conste o pedido expresso na inicial acusatória, garantia bastante ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. Caso concreto: Trata-se de um crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca, em que o ofendido teve a faca posta em seu pescoço, tendo sido constatado pelas instâncias ordinárias o trauma psicológico sofrido, já que passou a ter dificuldades para dormir e medo de ser perseguido na rua pelos acusados. Foi fixada, a esse título, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Destarte, em se tratando de dano moral decorrente de abalo emocional inequívoco, facilmente verificado pelas provas dos autos, com pedido expresso na inicial acusatória, deve ser mantida a condenação. 5. Agravo regimental provido para desprover o Recurso Especial. (STJ; AgRg-REsp 2.029.732; Proc. 2022/0306697-5; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/08/2023; DJE 25/08/2023).

Nesse ponto, não desconheço que, recentemente,
“a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do RESP n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano — diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto, é imprescindível que constem na inicial acusatória (I) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (II) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório”
(STJ; AgRg-AREsp 2.510.396; Proc. 2023/0427852-8; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024).

Contudo, tendo em vista que tal entendimento passou a vigorar na jurisprudência após o oferecimento da denúncia no presente feito, que se deu em
23
de
abril
de 201
9
, p
ara preservar a segurança jurídica, deixo de aplicá-lo, de modo que tal entendimento deve ser adotado aos casos em que a denúncia foi oferecida após a mudança jurisprudencial, em 08/11/2023, sob pena de se causar grave ofensa à segurança jurídica.

Logo, no caso em tela, basta
va
o pedido expresso na denúncia para a fixação do valor mínimo a título de indenização pelos danos causados pela infração, o que foi realizado,
motivo pelo qual
não há que se falar em afastamento do valor estabelecido pel
a
magistrad
a

a quo
a título de indenização pelos danos materiais
causados.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 17 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)